Tribunal: TJDFT
Processo: 0722530-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL SUPERVENIENTE. NECESSIDADE NÃO PRESUMIDA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR E DAS REAIS NECESSIDADES DA FILHA. AUSÊNCIA.

1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.

2. Em que pese a autora tenha agora demonstrado que está matriculada em instituição de ensino superior, não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a sua necessidade aos alimentos pretendidos.

3. Por outro lado, ficou demonstrado que o genitor não tem condições de arcar com o percentual requerido, pois não possui relação empregatícia com vínculo formal e a quebra de sigilo deferida demonstrou que não possui bens em seu nome.

4. Assim, cessada a menoridade, o dever de prestar alimentos apenas subsiste caso haja justificativa para tanto. Logo, tratando-se de jovem maior e capaz, pode ingressar no mercado de trabalho para prover o seu próprio sustento.

5. Negou-se provimento ao apelo.